Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-13.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013251-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA TRINDADE ALCANTARA - CPF: 627.891.041-15 (RECORRENTE), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Embargante:

Viviane Cristina Trindade Alcantara

Embargado:
Elson Rezende de Oliveira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade, afastou a alegação de inexigibilidade do título, indeferiu os pedidos de impenhorabilidade por ausência de provas e não acolheu a exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado. Apresentadas contrarrazões pela parte embargada, com pedido de rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram tempestivamente interpostos e, sendo superada essa análise, averiguar a existência de contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 85 do FONAJE determinam que o prazo para interposição de embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento.

4.

Tendo ocorrido a sessão em 22/05/2025, o prazo legal findou-se em 29/05/2025, sendo intempestiva a interposição em 30/05/2025.

5.

A intempestividade foi regularmente certificada nos autos pela Secretaria Judicial, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de embargos de declaração conta-se da data da sessão de julgamento, conforme o artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 85 do FONAJE.

2.

A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, independentemente da alegação de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, artigo 49.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado nº 85; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 26.07.2022, DJE 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Embargante:

Viviane Cristina Trindade Alcantara

Embargado:
Elson Rezende de Oliveira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Viviane Cristina Trindade Alcantara
.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 272366437):

considerou intempestivos os embargos à execução opostos. Contudo, o analisou os pedidos, não sendo acolhida a tese de inexigibilidade do título, além de ter rechaçados os pedidos de impenhorabilidade por ausência de provas. Por fim, rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória.

Acórdão
(Id. 288421895): conheceu do recurso interposto por
Viviane Cristina Trindade Alcantara
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 290123864):

a embargante alega que existe contradição no acórdão.

Contrarrazões (Id.

290438379):
pugna pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1013251-13.2022.8.11.0003

Embargante:

Viviane Cristina Trindade Alcantara

Embargado:
Elson Rezende de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos,
o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento
, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi realizada no dia 22/05/2025, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Logo, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia do encerramento da sessão, qual seja 22/05/2025, finalizou-se em
29/05/2025
.

No entanto, estes Embargos de Declaração foram opostos na data de 30/05/2025 (Id.

290123864), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 290448381.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025